Tribunal: TJDFT
Processo: 0030941-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0030941-02.2016.8.07.0001 APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO em face do despacho ID n. 24492911 que, diante da certidão de trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu o AREsp 1490134/DF e do teor da certidão ID 24466545 a respeito da desconformidade suscitada no ID 24408872, determinou que se baixassem os autos ao órgão julgador de origem. Requerem, em síntese, que seja localizado recibo de quitação do preparo do recurso especial interposto, que não consta nos autos por suposto equívoco cartorial, e que sejam encaminhadas ao Eg. STJ. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020 e AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/2/2021). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010